Tribunal: TJSP
Processo: 1006130-39.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 do STF.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1006130-39.2014.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Carrefour Comércio e Indústria LTDA e Agravado(s) Fazenda do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1006130-39.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 46.320
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.320
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1006130-39.2014.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO

Decisão
que
determina
o
sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria
submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se
amolda ao Tema n. 863 do STF.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.021 do Código de Processo Civil (fls. 5052/5054) contra decisão que
determinou o sobrestamento (CPC, art. 1.030, III) de recurso
extraordinário, até pronunciamento definitivo da Suprema Corte, RE no
736.090/SC Tema n. 863/STF.
Alegou a parte agravante, em síntese, que a natureza da
multa discutida nos autos (multa punitiva) seria diferente do leading
case (multa qualificada). Entende, assim, incabível o sobrestamento
do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a afetação relacionada ao tema 863 diz com os
“limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1006130-39.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 46.320
3
conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.”
A agravante pretende dissociar multas “punitivas” de multas
“qualificadas”, olvidando que estas são subespécies das primeiras.
O ponto nodal da distinção está no elemento subjetivo, cuja
perquirição não tem lugar na análise feita nesta sede processual.
Noutras palavras, o sobrestamento do caso em apreço por
subsunção ao tema 863 não implica juízo de valor por parte desta
Presidência acerca do elemento subjetivo da atuação que motivou a
imposição da multa.
A leitura do v. acórdão não deixa dúvidas acerca da efetiva
abordagem do tema pela Turma Julgadora, restando inexorável o
sobrestamento do recurso extraordinário em razão da subsunção ao
Tema 863/STF, até o pronunciamento do Col. Supremo Tribunal
Federal.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)